Tribunal: STF
Processo: HC 256231
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e organização criminosa.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, diante da demora para a formação da culpa. 



    Requer-se, ao final,



    “(...) em caráter liminar, que seja anulada a decisão monocrática que denegou a ordem e julgou monocraticamente o recurso, infringindo a própria súmula 568, da Corte Superior, que assim preceitua: ‘O relator monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema’, vez que há precedentes favoráveis, da própria turma, aplicáveis ao presente caso. 



    Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão preventiva, ou, se for o caso, substituí-la por outras cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Codex.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática que denegou a ordem:



    “Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. 



    As informações de e-STJ fls. 453/459 esclareceram o seguinte: 



    (...)



    Segundo a denúncia, com base na prova indiciária, foi verificado que a suposta organização criminosa atuaria em Salvador no bairro de Sussuarana Velha, com ramificação no Estado de São Paulo, perpetrando atividades ilícitas ligadas ao tráfico de drogas, com disparos de arma de fogo em via pública, fatos estes que culminaram com a instauração do IP nº 032/2020, a fim de investigar essa situação. 



    O paciente FAGNER SOUSA DA SILVA, vulgo "FAL", "TIO FAL" OU "ANTONIO", de acordo com a prova indiciária, seria o líder da Orcrim, responsável pelos reiterados crimes de tráfico de drogas, lavagem de valores e ocultação de bens, cujas investigações apontam, ainda, que o líder, então paciente, possui grande ligação com a facção paulista Primeiro Comando da Capital - PCC, desde meados de 2021, onde adquiriria drogas e armas com o fito de abastecer a cidade de Salvador, donde se vê a relevância de sua suposta atuação delitiva. 



    A denúncia foi recebida em 18/01/2021, conforme decisum de fls. 491/492. 



    Note-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos de nº 0311670- 46.2020.8.05.0001, em 05/11/2020, às fls. 887/903, tendo sido o mandado prisional efetivamente cumprido em 09/11/2020, conforme consta às fls. 982/986 dos referidos autos.



    (...)



    No dia 25/11/2022, o parquet acostou aos autos a documentação e demais papéis que não tinham sido juntados ao processo principal, conforme determinado em audiência (ID 299575658), a teor do ID 302293505. 



    Compulsando os autos, verifica-se certidão cartorária de ID 414252485, informando que embora devidamente intimadas para tanto, as Defesas dos réus deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesas prévias complementares, conforme determinado no despacho de ID 397479762. 



    Foi proferido por este Juízo, no dia 13/10/2023, despacho de ID 414432368, determinando a intimação novamente das defesas para apresentarem as defesas prévias complementares. 



    Ressalte-se que nos dias 10/02/2021, 19/05/2021, 10/09/2021, 07/12/2021, 16/03/2022, 31/05/2022 e 22/09/2022 este Juízo procedeu com a reanálise da necessidade da manutenção da custódia preventiva dos réus que se encontram presos, na forma determinada no art. 316, parágrafo único do CPP, tendo mantido as prisões preventivas, conforme decisão de fls. 497/498, 688/689, 887/888, 993/994, 1027/1028, 1078/1079 e 1143/1145, dos autos da ação penal de nº 0313425-08.2020.8.05.0001. 



    Ademais, nos dias 07/02/2023 (ID 362135887), 19/06/2023 (ID 3918250030 e em 15/08/2023 (ID 405125078) este juízo procedeu novamente à análise da necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, mantendo a prisão preventiva do mesmo.



    (...)



    As informações complementares dão conta de que a audiência de instrução, debates e julgamento foi marcada para 15/3/2024. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 6 réus com representantes distintos, integrantes de complexa e estruturada organização criminosa, com necessidade de expedição de cartas precatórias e citação editalícia, o que afasta, por ora, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente